Tribunal: TJES
Processo: 5013129-48.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013129-48.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: IVALDO RIGO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE
TER SE DEPARADO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE
R$821,08
QUE NÃO FOI CONTRATADO PELA MESMA.
SENTENÇA QUE ASSIM DECIDIU:
“JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para: a) declarar a inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente, relativo ao contrato nº. 804840257; b) condenar o requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Condeno ainda o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 284,62 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), já aplicada a dobra legal, devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desconto. Por oportuno, fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte requerida com o crédito de sua titularidade (R$821,08), em consonância com o art. 368 do CCB/02”.
RECURSO DA PARTE RÉ REQUERENDO PRELIMINARMENTE A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL EM DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O RECORRENTE ARGUIU A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ENTRETANTO, ACOMPANHA-SE A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA, SEGUNDO A QUAL, EMBORA A TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEJA RECOMENDADA, SUA AUSÊNCIA NÃO É ÓBICE PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO, EM RESPEITO AO ART. 5º, XXXV, DA CRFB/88 (STJ - AGINT NO ARESP: 986.855/MA; TJ-ES - RI: 0011991-25.2016.8.08.0030, JULGADO EM: 12/11/2018), DE SORTE QUE SE REJEITA ESSA PRELIMINAR. NO MÉRITO, EMBORA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TENHA JUNTADO AOS AUTOS O SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO PELO AUTOR, VERIFICA-SE QUE O CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE INTERMEDIOU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO É SEDIADO NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO-CE, DISTANTE DO MUNICÍPIO ONDE É DOMICILIADO O RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.
A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DEVEM RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.